Tribunal: TJMT
Processo: 1032025-32.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032025-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLAINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.313.971-00 (PACIENTE), JUÍZO DO PLANTÃO JUDICIAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta na decisão. Alternativamente, pleiteia a substituição por prisão domiciliar, em razão da condição de mãe de criança de quatro anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de decretação da prisão preventiva da paciente possui fundamentação concreta e individualizada, nos termos exigidos pelo Código de Processo Penal e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva baseia-se em argumentos genéricos, sem demonstrar de forma concreta a necessidade da medida extrema, contrariando o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

A mera gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não justifica, por si só, a imposição da prisão preventiva, sendo necessária a indicação de elementos objetivos que evidenciem o perigo da liberdade da paciente.

A paciente é primária, possui residência fixa e não há nos autos elementos concretos que demonstrem sua periculosidade ou risco à ordem pública que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

A ausência de fundamentação idônea na decisão judicial impugnada configura constrangimento ilegal, impondo-se a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo de nova decretação, caso surjam elementos concretos que a justifiquem.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça assenta que a fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito não supre a exigência de motivação concreta para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida. Prisão preventiva revogada, com possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a mera menção à gravidade abstrata do delito.

A ausência de elementos concretos que demonstrem o perigo da liberdade do acusado justifica a revogação da prisão preventiva.

A revogação da prisão preventiva não impede nova decretação, desde que baseada em elementos objetivos supervenientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 315, § 2º, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 135.744/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08.06.2021, DJe 15.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Alex Moreira Pereira, em favor de
Flávia Carolaine Rodrigues da Silva
,

visando estancar alegado constrangimento ilegal que se diz imposto à paciente pelo Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, consistente na
decretação de prisão preventiva
no bojo do APFD n. 1000367-58.2022.8.11.0000, em que figura como suspeito pela suposta prática do crime de receptação (art. 180, CP).

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo eminente MM. Juiz de Direito Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Relator convocado,
in verbis
:

“(...) De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, confere-se que a paciente e outros investigados foram alvos da denominada operação “dupla aliança”, deflagrada com o objetivo de repelir e apurar condutas relativas à suposta atividade ilícita do tráfico de drogas naquele município, e, em cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar, foram encontradas substâncias entorpecentes em sua residência, ocasião em que também foi dada voz de prisão em flagrante.

O impetrante aduz que a paciente foi submetida à audiência de custódia, ocasião em que a defesa requereu a liberdade provisória ou a concessão da prisão domiciliar, por ser ela genitora de criança de apenas 4 anos de idade, porém, o magistrado plantonista converteu a prisão em preventiva.

Sob a ótica do impetrante, a decisão de primeiro grau não contém qualquer motivação válida, pois, se trata de decisum genérico, padronizado, sem qualquer elemento concreto de fundamentação a respeito da necessidade do carcer ad cautelam, e nem sequer analisou o pleito de substituição da prisão por domiciliar, violando a regra dos artigos 282, § 6º e 315, § 2º, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, bem como o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

Ademais, ressalta que a irrisória quantidade de droga apreendida na residência da paciente é para consumo próprio, além do que ela é primário, sem qualquer histórico criminal, possui ocupação lícita e residência fixa, o que torna descabida a manutenção da prisão preventiva.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja, de imediato, revogada a prisão preventiva imposta à paciente, “expedido pelo e. Juiz do plantão judicial da Comarca de Primavera do Leste no dia 02.11.2024”, (Id. 251535167, p. 26) ou, seja substituída a medida extrema pela prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”
(id. 252033177).

O pleito liminar foi
deferido
, no sentido de conceder a tutela de urgência para suspender a prisão preventiva (id. 252033177).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas (id. 252216680).

O parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça, é pela
concessão parcial da ordem
, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares, conforme entendimento assim sumariado:

“
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada da Paciente – decisão genérica que não aponta, à luz do fato concreto, quais os fundamentos que demonstram que a gravidade do crime ultrapassa aquela que é incita ao tipo – ausência de risco à ordem pública – Paciente primária - medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.
” (id. 255721666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
habeas corpus
impetrado em benefício de
Flávia Carolaine Rodrigues da Silva
busca a
revogação da prisão preventiva
decretada pelo Juízo plantonista da Comarca de Primavera do Leste, durante a audiência de custódia realizada no dia 2.11.2024, em razão da sua prisão em flagrante, por suposto envolvimento em crime de tráfico de drogas, diante da apreensão de entorpecentes, ocorrida no ato de cumprimento de outro mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar (autos n.
1010974-48.2024.8.11.0037)
ou, alternativamente, sua
substituição por prisão domiciliar
, pelos motivos já expostos no relatório.

O impetrante alega que o magistrado não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente, eis que apenas utilizou afirmações genéricas, não demonstrando de forma concreta que, no caso em tela, restaram configurados os requisitos autorizadores da medida constritiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Tem razão o impetrante, porque, realmente, os argumentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, são genéricos e desproporcionais com relação à paciente, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção da sua prisão cautelar, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum libertatis
.

A propósito, a autoridade judiciária da instância singela decretou a prisão preventiva da paciente, sob os seguintes argumentos:

“Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos.

Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.

Neste caso,
a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social.

Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas.

(...)

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso
(...).”
(Id. 251535168, pp. 73-77). Destacamos.

Convém registrar que, embora presentes os indícios de materialidade e autoria delitiva, verificados no boletim de ocorrência (id. 251535168, págs. 6-7) e no despacho da
autoridade policial (Id. 251535168, págs. 8-9) em que houve a apreensão de uma porção de substância análoga à maconha, uma trouxinha de substância análoga à cocaína e uma balança de precisão,

não verifico
nenhuma linha de motivação concreta acerca dos demais requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal apontada pelo magistrado.

Do pronunciamento judicial acima transcrito, infere-se que o seu prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva da paciente para garantir a ordem pública, “
visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social”
, no entanto não indicou nenhum elemento concreto que demonstrasse a existência do
periculum libertatis
.

Logo, é forçoso reconhecer que embora a conduta imputada à paciente seja, ao menos em tese, de alta gravidade, não foram indicadas, no decreto da custódia reprochada, quaisquer circunstâncias concretas e idôneas que a justificassem, o que, por certo invalida o aludido ato decisório.

Aliás, confirmando esse entendimento o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, REVOGANDO-SE A LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

1.
Verifica-se que o decreto preventivo não evidenciou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade das imputadas à ordem pública, apenas fazendo considerações sobre a gravidade abstrata do delito, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão
.

2. Recurso provido, confirmando a medida liminar, para revogar a prisão preventiva imposta às recorrentes, nos Autos n. 4133-20.2019.811.0008 da 3ª Vara da comarca de Bugres/MT, facultando-se ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

(STJ, RHC 135.744/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08.06.2021, DJe 15.06.2021)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, ratifico a liminar deferida e
concedo a ordem mandamental
em favor de
Flávia Carolaine Rodrigues da Silva
,
para revogar a sua prisão preventiva
, porém
deixo de determinar a expedição de alvará de soltura
, em razão da prisão preventiva decretada nos autos n. 1008897-66.2024.8.11.0037.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da presente ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025